Tribunal: TJBA
Processo: 8127589-83.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8127589-83.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: POSTOS RENASCER LTDA. e outros (3) Advogado(s): ANTEVAL CHAVES DA SILVA, MOACYR MONTENEGRO SOUTO JUNIOR APELADO: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. Advogado(s):DANIEL ALMEIDA GARCEZ, SYLVIO GARCEZ JUNIOR ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos por POSTOS RENASCER LTDA contra acórdão que anulou sentença proferida nos embargos à execução nº 8127589-83.2021.8.05.0001, em trâmite na 3ª Vara Cível e Comercial de Salvador/BA. A embargante sustenta omissão do julgado quanto à cláusula contratual que previa o prosseguimento da execução e dos embargos no caso de descumprimento do acordo firmado. Argumenta que o acórdão violou os arts. 141 e 492 do CPC por decidir fora dos limites da lide e requer efeitos infringentes ao julgado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao não considerar cláusula do acordo que previa a retomada do processo em caso de inadimplemento; (ii) estabelecer se o acórdão incorreu em julgamento extra petita, em violação aos arts. 141 e 492 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado, com exposição clara, coesa e lógica dos motivos que levaram à sua conclusão, não se verificando omissão, contradição ou obscuridade passíveis de correção por meio de embargos de declaração. 4. A homologação judicial do acordo, com consequente extinção do processo principal com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC, afasta a alegação de suspensão do processo e impossibilita o retorno ao estado anterior à transação. 5. A ausência de impugnação da sentença homologatória por meio de embargos de declaração ou recurso próprio impede a rediscussão da matéria já acobertada pelo trânsito em julgado. 6. A anulação da sentença nos embargos à execução baseou-se em matéria de ordem pública, não configurando extrapolação dos limites da lide, o que afasta a alegada violação aos arts. 141 e 492 do CPC. 7. O prequestionamento se satisfaz com a apreciação da matéria controvertida, independentemente da menção expressa aos dispositivos legais invocados, conforme entendimento consolidado do STJ. IV. DISPOSITIVO 8. Embargos de Declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141, 492, 487, III, “b”, 1.022, 1.026, §§ 2º e 3º, e 515, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 18.02.2013. Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração nos autos de n. 8127589-83.2021.8.05.0001, em que figuram como embargante POSTOS RENASCER LTDA e como embargado IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR